Tribunal: TJES
Processo: 5005246-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005246-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIERRE CARLOS DIAS FELIX

AGRAVADO: JAIME RIBEIRO SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. LITIGÂNCIA ATIVA EM AÇÕES MONITÓRIAS DE VALOR EXPRESSIVO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de Ação Monitória, determinando o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade de justiça apenas àqueles que comprovem insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira.

O julgador pode indeferir o pedido de gratuidade se houver indícios da ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada à parte a comprovação de sua condição econômica, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

O agravante não apresentou documentação idônea capaz de comprovar a alegada miserabilidade, limitando-se a afirmações genéricas acerca de dificuldades financeiras e exercício de atividade informal.

Constatou-se que o recorrente ajuizou diversas ações monitórias visando à cobrança de valores expressivos, que, somados, ultrapassam R$ 200.000,00, circunstância incompatível com a condição de hipossuficiente.

A existência de precedentes recentes no mesmo Tribunal negando o benefício ao agravante reforça a conclusão acerca da ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade.

A desproporção entre o valor das custas iniciais e o volume de créditos perseguidos judicialmente afasta a plausibilidade da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A ausência de colaboração processual do agravante, que deixou de juntar documentos essenciais para a análise de sua situação econômica, impede o afastamento da presunção de capacidade financeira evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência quando os autos revelam indícios concretos de capacidade financeira.

A movimentação de valores expressivos e a litigância ativa em ações de cobrança afastam a presunção de miserabilidade jurídica.

Compete à parte requerente apresentar documentação idônea que comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravos de Instrumento nº 5017468-53.2024.8.08.0000 e nº 5010873-38.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005246-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PIERRE CARLOS DIAS FELIX

AGRAVADO: JAIME RIBEIRO SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pierre Carlos Dias Féliz em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado nos autos do processo de origem (Ação Monitória nº 5013512-79.2024.8.08.0048), determinando o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 13073535) o Agravante pleiteia a reforma da decisão alegando, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz que foi sócio de empresa familiar com problemas administrativos, possui restrições de crédito, não possui vínculo empregatício formal e sobrevive de “bicos” na comercialização de roupas, tendo sofrido inadimplemento de clientes.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. No presente caso, após a devida análise dos autos e das circunstâncias fáticas que envolvem a lide, entendo, tal qual o MM. Juiz
a quo
, que o Autor/Agravante não fez prova suficiente da miserabilidade alegada, havendo, ao revés, fortes indícios de capacidade financeira.

Isto porque, a simples alegação de hipossuficiência, sem a devida comprovação por meio de documentos idôneos — e especialmente quando confrontada com fatos que denotam movimentação financeira incompatível com a pobreza —, não é suficiente para afastar o ônus da parte quanto às custas processuais.

In casu
, os fatos militam em desfavor do Agravante.

Em consulta ao sistema do PJe, verifica-se que o recorrente ajuizou, além da ação principal deste Agravo, outras quatro ações monitórias objetivando receber quantias expressivas relativas a cheques pré-datados, a saber: R$ 11.801,55 (Processo nº 5003512-23.2024.8.08.0047), R$ 3.296,44 (Processo nº 5008876-81.2024.8.08.0012), R$ 18.149,31 (Processo nº 5003508-83.2024.8.08.0047), e a vultosa quantia de R$ 175.219,00 (Processo nº 5013511-94.2024.8.08.0048). Trata-se de movimentação de crédito e títulos que, somados, ultrapassam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cenário que não condiz com a miserabilidade alegada.

Ademais, observa-se que o benefício da gratuidade de justiça já foi negado ao ora Agravante em outros dois recursos recentes perante este Egrégio Tribunal (Agravos de Instrumento nº 5017468-53.2024.8.08.0000 e 5010873-38.2024.8.08.0000), o que reforça a percepção de ausência dos requisitos legais.

Inclusive, neste último, o Eminente Relator, Desembargador Fábio Clem de Oliveira, assim pontuou:

“Isso porque, o agravante, intimado para comprovar a sua alegada miserabilidade, permaneceu inerte, limitando-se a alegar que ‘foi sócio de uma empresa, junto com seu genitor, e em razão de problemas na administração da empresa, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que persiste até então, pelo que responde, inclusive, a vários processos judiciais de cobrança’, bem como que ‘o autor nunca conseguiu realizar qualquer transação bancária, o que justifica a ausência dos documentos exigidos para comprovação da hipossuficiência’.

Com efeito, embora o agravante alegue não declarar imposto de renda e tampouco realizar transações bancárias, tais informações contradizem o próprio objeto da demanda. Ao mais, restou consignado na decisão agravada que o postulante possui imóvel próprio, o que reforça a ideia de omissão de dados a fim de preencher as condições de hipossuficiência.”

Outro ponto crucial é a desproporção entre o custo do processo e a alegada impossibilidade de pagamento. Considerando o valor da causa do processo referência (R$ 4.872,25), as custas iniciais alcançam o valor aproximado de apenas R$ 370,38 (trezentos e setenta reais e trinta e oito centavos). Não me parece crível que alguém que movimenta centenas de milhares de reais em cheques no comércio (ainda que a título de cobrança) não disponha de tal quantia para custear a movimentação da máquina judiciária.

Por fim, impende destacar que a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para tal fim, não juntou documentos aptos a comprovar a miserabilidade, limitando-se a alegações genéricas de dificuldades financeiras e trabalho informal, sem trazer aos autos elementos concretos (como declaração de IRPF, extratos bancários completos e consistentes, ou comprovantes de despesas que consumam toda a renda) que pudessem derruir a presunção de capacidade gerada pelo volume de créditos que persegue judicialmente.

Desta forma, concluo que as evidências financeiras e a litigância ativa do Agravante em busca de vultosos créditos não condizem com o conceito legal de hipossuficiência, que deve ser aferido com cautela, cabendo ao Poder Judiciário evitar a banalização de um benefício constitucionalmente assegurado apenas aos verdadeiramente necessitados.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.